Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738181-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: WSC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI REQUERIDO: IGP - CLINI COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O WSC COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, por meio da petição de Id 43973162, pede seja dado seguimento ao agravo de instrumento, com a revogação da decisão proferida por esta relatoria que aplicou a pena de inadmissão motivada por lamentável equívoco. Informa que recolheu o preparo do agravo de instrumento, porém, equivocou-se no preenchimento da respectiva guia, no campo da identificação da espécie processual. Porém, a intimação determinada por este relator foi para efetuar o pagamento em dobro do preparo do agravo, o que levou a empresa agravante de novo a efetuar o pagamento e recolhimento desse preparo, sem, contudo, reafirmar que este já havia sido realizado. O pleito não comporta deferimento. Inicialmente, insta consignar que a intimação desta relatoria concedeu à agravante a oportunidade de comprovar o pagamento do preparo à época da interposição do recurso ou, alternativamente, proceder ao recolhimento em dobro, verbis: “... intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao presente agravo, efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao seu recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC)”. Por certo que a primeira opção concedida era efetivamente sanar o vício apontado quanto à indicação equivocada na guia, ou mesmo, demonstrar o pagamento do valor correspondente ao recurso de agravo, naquela data, o que não foi feito. Ressalto, por oportuno, que o prazo concedido transcorreu in albis, consoante certidão de Id 4311649, citada expressamente na decisão de inadmissibilidade do recurso (Id 43143286). A extemporânea comprovação do pagamento do preparo recursal, de forma dobrada pela agravante, após o prazo concedido, ainda que feita no dia em que proferida a decisão, não tem o condão de afastar a deserção reconhecida, mostrando-se escorreita a decisão de inadmissibilidade do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator